Tribunal: TJSP
Processo: 1001128-57.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura securitária para "morte, morte acidental (IEA) e invalidez permanente por acidente". Demandante, esposa do segurado, falecido em decorrência de "insuficiência respiratória aguda, infecção por SARS-COV. 2, tumor maligno cerebral". Recusa da Seguradora contratada, a pretexto de risco excluído por Pandemia,

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro de Vida em Grupo. Previsão de cobertura securitária para "morte, morte acidental (IEA) e invalidez permanente por acidente". Demandante, esposa do segurado, falecido em decorrência de "insuficiência respiratória aguda, infecção por SARS-COV. 2, tumor maligno cerebral". Recusa da Seguradora contratada, a pretexto de risco excluído por Pandemia, assim declarada por órgão competente. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Caso que se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, que preveem a responsabilidade solidária dos Fornecedores participantes da cadeia de consumo. Diagnóstico de "neoplasia glial de alto grau, compatível com glioblastoma (grau IV/OMS)", do mês de maio de 2020, anterior ao de COVID-19, do mês de julho seguinte. Falecimento considerado como "morte natural". Observância da tese definida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do Tema no 1.112. Obrigação pela prestação das informações a respeito das condições do contrato, inclusive cláusulas limitativas e restritivas de direito, que é da estipulante. Cobertura securitária que é devida. Indenização que deve ser acrescida de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar da contratação, "ex vi" da Súmula 632 do C. Superior Tribunal de Justiça, além dos juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar da citação. Verba honorária devida ao Patrono da autora que deve ser arbitrada em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*